Tribunal: TJSP
Processo: 1006603-12.2020.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Embargos declaratórios – ação de busca e apreensão – alienação fiduciária em garantia - mora não comprovada – vícios no v. acórdão, marcado por resultado de provimento ao recurso de apelação aparelhado pelo demandado/apelante/embargado - inexistência – pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo

Ementa:
Embargos declaratórios – ação de busca e apreensão – alienação fiduciária em garantia - mora não comprovada – vícios no v. acórdão, marcado por resultado de provimento ao recurso de apelação aparelhado pelo demandado/apelante/embargado - inexistência – pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas - prequestionamento – via inadequada - aclaratórios rejeitados.